Tribunal: STF
Processo: RHC 209399
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime contra a ordem tributária. Supressão de instâncias. Trancamento da ação penal. Superveniência de sentença condenatória. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. As alegações da defesa no sentido de que a condenação foi baseada na responsabilidade penal objetiva e na teoria do domínio do fato não foram apreciadas pelas instâncias antecedentes, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de dupla supressão de instâncias.



    2. A superveniência “de decisão condenatória torna inviável o pleito de trancamento da ação penal. Precedentes: HC 133.130-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, Dje de 16/4/2018; HC 129.577-AgR/RS, rel. min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje de 26/4/2016” (HC 169.313-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. O entendimento do STF é de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. Eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, impossível na via restrita do habeas corpus.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.